Tribunal: TCU
Processo: 037.301/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 238/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa ConcrEpoxi Engenharia Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.301/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Museu Nacional de Belas Artes - Rio de Janeiro - Minc. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência ao Instituto Brasileiro de Museus - Ibram, de modo a evitar a repetição das irregularidades observadas na Concorrência Pública 01/2019: 1.6.1.1. exigência indevida de apresentação pelos licitantes de certidões com visto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do local de realização da obra - CREA/RJ, para a comprovação de qualificação técnica, configurando violação ao art. 37, XXI, da Constituição Federal c/c o art. 31 da Lei 13.303/2016, a Súmula-TCU 272 e os princípios da igualdade e da obtenção da competividade, podendo se estabelecer prazo razoável, após a homologação do certame, para que a vencedora possa apresentar esse documento no ato da celebração do contrato; 1.6.1.2. dar ciência do inteiro teor desta decisão à representante e ao Instituto Brasileiro de Museus - Ibram; 1.6.2 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.